Tribunal: TJMT
Processo: 0000502-39.2014.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000502-39.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELO DA COSTA ROCHA (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA A MODALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006 – PERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE –
IN DUBIO PRO REO
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A declaração de policial militar que efetua a prisão em flagrante do réu, embora dotada de credibilidade, não basta para justificar o édito condenatório, mormente quando o agente estatal revela tão somente a apreensão de pequena quantidade de drogas em poder do indivíduo e de certa quantia em dinheiro, sem nenhum outro elemento de prova indicativo de que a substância entorpecente era destinada à mercancia ilícita.

Se o conjunto probatório não permite concluir com segurança que a droga apreendida em poder do agente era destinada à traficância, é imperiosa a desclassificação do delito para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois no sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ângelo da Costa

Rocha
contra a sentença proferida pelo magistrado da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0000502-39.2014.8.11.361491, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Ids. 55184474 e 55184475).

Em suas razões, o apelante almeja, inicialmente, sua absolvição, seja sob a alegação de que não há provas suficientes para condená-lo, seja por entender que sua conduta é materialmente atípica, invocando o princípio da insignificância, ante a irrisória quantidade de droga apreendida. Se mantida a condenação, requer a fixação do regime prisional semiaberto e a redução da pena pecuniária.

Alternativamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 (Ids. 55184480-55184481).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Ids. 55184484-55184485).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
desprovimento
do recurso de apelação e manutenção da sentença objurgada (Id. 57040976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória (Id. 55176468), no dia 14 de dezembro de 2013, por volta das 00h40min, no “Bar da Dulce”, localizado no bairro São Gonçalo III, na cidade de Cuiabá/MT,
Ângelo da Costa Rocha
trazia consigo com finalidade mercantil duas pedras de pasta-base de cocaína pesando 0,83g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data mencionada, policiais militares realizavam rondas quando foram alertados por transeuntes que um indivíduo conhecido por “Bambu” comercializava drogas nas proximidades.

Dirigiram-se ao local indicado e, após revista pessoal, localizaram a droga e a quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em notas de pequeno valor com o suspeito, que alegou ser usuário de drogas.

Não obstante a alegação da condição de usuário de drogas,
Ângelo da Costa Rocha
foi preso em flagrante delito (Id. 55176469, p. 2).

Diante desse quadro fático, ele foi denunciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Id. 55176468) e após instrução processual foi condenado a 6 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, por infração ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Ids. 55184474-55184475).

Ao ser pessoalmente intimado da sentença condenatória,
Ângelo da Costa Rocha
manifestou seu inconformismo. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou as respectivas razões recursais, aduzindo que o apelante é mero usuário de drogas e que não há provas suficientes para manter a condenação por tráfico, devendo ser observado o princípio do
in dubio pro reo
, ou, no máximo, a conduta deve ser desclassificada para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 (Ids. 55184480-55184481).

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva é inquestionável, pois encontra-se evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 55176469, pp. 2-9), boletim de ocorrência (Id. 55176470, pp. 3-4), termo de apreensão (Id. 55176470, p. 5), laudos de constatação preliminar e definitivo (Id. 55176470, pp. 7-8 e Id. 55184453), que confirmam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

Contudo, em relação à autoria do crime de tráfico e à destinação mercantil da droga apreendida estas não encontram respaldo no conjunto probatório.

Na fase inquisitorial, o apelante
Ângelo da Costa Rocha
afirmou ser “viciado” em pasta-base desde os 15 anos de idade. Alegou que trabalha no “Bar da Dona Dulce Restaurante e Lanchonete”, localizado no bairro São Gonçalo III, nesta capital e que no dia dos fatos estava tomando cerveja quando a polícia militar chegou e abordou todas as pessoas que ali estavam. Durante a revista pessoal, foram localizadas duas pedras de pasta-base e admitiu que comprou aquele entorpecente por R$ 20,00 (vinte reais) em uma praça, mas negou que estivesse comercializando drogas (Id. 55176469, pp. 7-9).

Em juízo,
Ângelo da Costa Rocha
reafirmou sua condição de usuário de drogas e argumentou que a droga localizada consigo era para o próprio consumo. Explicou que naquela época trabalhava de garçom, e recebia por diárias e “caixinha” de clientes, razão pela qual estava com dinheiro em espécie. Que já foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes no Estado de São Paulo. Que atualmente trabalha como pintor e reside com sua genitora (Id. 55184488, p. 2 – Relatório de Mídias).

Por sua vez, o policial militar
Kerginaldo Brito da Costa
, ao ser ouvido na fase judicial, afirmou que aquele bar é conhecido como ponto de venda de drogas e que populares abordam a viatura para informar que algum indivíduo está comercializando entorpecentes naquele local. Não soube dizer se aquele ponto pertence a algum traficante, pois percebe que os vendedores das drogas mudam de tempos em tempos. No dia dos fatos, a guarnição recebeu a informação que estava ocorrendo comércio de drogas no bar e foram repassadas as características do vendedor e que tais características eram as mesmas do apelante, razão pela qual fizeram a abordagem. Alegou que conhece o recorrente do próprio bairro, sabe que ele é usuário de drogas e não fez outra prisão dele, nem antes e nem depois desses fatos. Esclareceu que somente naquele dia é que teve “certeza” que o apelante estava traficando (Id. 55184488, p. 2 – Relatório de Mídias).

Nota-se, portanto, que a sentença objurgada se apoiou apenas nas declarações de uma única testemunha, qual seja, o policial militar que efetuou a prisão em flagrante do apelante.

Conquanto seja cediço que os depoimentos dos policiais são plenamente válidos para lastrear condenação, notadamente porque não há qualquer elemento indicativo de que teria razão para imputar falsamente o cometimento de uma conduta delituosa, na hipótese em comento, as declarações do agente estatal não revelam nenhum dado a respeito da possível mercancia de drogas.

Com efeito, embora seja inquestionável que as declarações do policial sejam firmes e dignas de crédito, elas não trouxeram informações relevantes para concluir que o apelante
Ângelo da Costa Rocha
estava traficando, a não ser a narrativa da apreensão daquela pequena quantidade de droga, consistente em “duas pequenas pedras de substância análoga a pasta-base”, pesando 0,83g (Id. 55176470, pp. 5 e 7-8).

Até poder-se-ia dizer que existia prova indiciária quanto ao tráfico de drogas quando a referida testemunha revelou que transeuntes informaram que o apelante estava “passando” drogas no bar e que aquele local era conhecido como “ponto” de drogas.

Todavia, não conduziram nenhum informante para ser ouvido na Delegacia de Polícia para corroborar tais alegações, o que pode tornar duvidosa a declaração de um transeunte, ou, no mínimo, deve ser vista com ressalvas, tendo em vista inclusive a possibilidade de querer prejudicar terceira pessoa.

Aliás, o Núcleo de Inteligência Policial informou que
não havia
denúncia mencionando os nomes de “ANGELO DA COSTA ROCHA, vulgo “BAMBU”, BAR DA DULCE ou o endereço do estabelecimento”, por isso a busca em seu banco de dados foi negativa (Id. 55176471, p. 8), inclusive,
a delegada de polícia sugeriu a desclassificação do delito de tráfico para a figura do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, em seu relatório final
(Id. 55176472, pp. 10-11).

Importante frisar que, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal,
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Ademais, constata-se que inexiste outro elemento de prova que permita afirmar que o apelante estaria exercendo a mercancia ilícita de drogas, ou seja, além das duas trouxinhas de pasta-base de cocaína apreendidas, não há qualquer informação prévia no sentido de que o apelante estaria traficando, não foi apreendido nenhum outro objeto ou qualquer apetrecho que possa ser indicativo do exercício da traficância, porque não ficou comprovada que a quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) era resultado da venda de drogas, pois o apelante afirmou em juízo que era referente ao seu pagamento (diária) pelo trabalho de garçom.

Desse modo, as circunstâncias fáticas e concretas dos autos mostram-se insuficientes para embasar o édito condenatório, valendo lembrar que em sede de direito penal, pelo próprio valor constitucionalmente exaltado à liberdade do ser humano, a dúvida é fator que beneficia o réu de forma incondicional.

Não é demais consignar que a condenação penal exige prova robusta e irretorquível a respeito da materialidade, autoria e voluntariedade do agente. No âmbito dos delitos tóxicos, a averiguação do desiderato do agente é de fundamental relevo para o adequado enquadramento típico de seu comportamento.

Nesse sentido:

“(...) Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto à sua perpetração, com fulcro em provas contundentes e incontroversas. Inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, faz-se imperiosa a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao preceito in dubio pro reo. Em decorrência da mencionada desclassificação, devem os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal da Comarca em referência, conforme determina expressamente o art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo. Não há que se falar em atipicidade da conduta pela ausência de potencialidade lesiva da substância cannabis sativa, haja vista que o princípio ativo do THC, encontrado na maconha, é gerador de dependência, e por consequência, tem relevo na esfera penal, por estar incluído na lista de substâncias tidas como drogas constante da Portaria SVS/MS 344/1998. Recurso da defesa provido em parte. Recurso Ministerial prejudicado.”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 121633/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ªCCrim. j. 25.11.2015, DJe 2.12.2015).

Não se descuida que a condição de usuário, por si só, não afasta a caracterização da traficância, pois é comum que aquele que comercializa a droga também a consuma.

No caso dos autos, contudo, ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática do tráfico de drogas e sustentada a condição de usuário de drogas, imperiosa a desclassificação da imputação para a conduta capitulada no artigo 28,
caput
, da Lei Antidrogas.

Pelo exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e, em homenagem ao princípio constitucional do
in dubio pro reo
, dou
parcial provimento
ao recurso defensivo, a fim de desclassificar a conduta delitiva atribuída a
Ângelo da Costa Rocha
para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, e, por consequência, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020